Tribunal: TJDFT
Processo: 0724327-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. EXCLUSÃO DE GRAVAME DE RUBO/FURTO INCIDENTE SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
1. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição quando for concedida a segurança.
2. A exclusão de gravame de roubo/furto incidente sobre veículo automotor, quando comprovada a propriedade e a ausência de alterações no motor e chassi do carro por meio de perícia técnica, é medida que se impõe.
3. Remessa necessária conhecida e desprovida.